Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-17.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não provimento – Controvérsia primeiramente jurídica, bastando a prova documental para exaurir as questões de fato.

JUROS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade – Inteligência da Súmula no 382 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não provimento – Controvérsia primeiramente jurídica, bastando a prova documental para exaurir as questões de fato.

JUROS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade – Inteligência da Súmula no 382 do STJ – Limitação pela Lei da Usura afastada pela Súmula 596 do STF – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGUROS ADITIVOS – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem – Previsão em regulação bancária e devida prestação do serviço – Nulidade, contudo, dos seguros e do título de capitalização – Pactuação acessória ao contrato de financiamento, sem permitir adesão a produto de outra instituição – Título de capitalização cuja natureza não se comunica com a do negócio principal – Venda condicionada, em ofensa ao art. 39, I do CDC – Restituição simples, com correção monetária desde a contratação e juros de mora a partir da citação – Inteligência do art. 405 do CC. Recurso parcialmente provido.